Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-57.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021925-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATOS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS – DIREITO ESTRITAMENTE INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA RECONVENÇÃO NÃO PREENCHIDOS –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, está subordinada ao preenchimento das condições e dos pressupostos processuais que são comuns a toda e qualquer ação, além de outros específicos. 2. Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última.”
(TJMT, N.U 1018668-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agenor Jácomo Clivati Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0036023-77.2016.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de sobrestamento da ação, manteve o Estado de Mato Grosso, no polo passivo, indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ele apresentada e condenou-o ao pagamento das custas processuais.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o indeferimento da petição inicial da Reconvenção foi equivocado, já que bastava modular os efeitos da decisão/sentença, conforme os artigos 20, 21 e 24, do Decreto n. 4657/1942 – LINDB.

Aduz que há conexão entre o objeto da ACP e o da Reconvenção, e que preencheu os requisitos de admissibilidade.

Afirma que, no que concerne ao desconto previdenciário, a decisão contraria o entendimento desta Corte, visto que, em outro processo semelhante, foi decidido pela modulação da decisão de declaração de nulidade da estabilidade de servidor da ALMT, portanto, tratou da matéria em ACP.

Assinala que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento, em repercussão geral – Tema n. 191 –, que declarada a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito ao depósito do FGTS.

Assegura que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.806.086/MG, Tema n. 1020, reconheceu o direito ao FGTS, da mesma forma a nulidade do contrato, dado ser o ato incompatível com a ordem constitucional.

Sustenta que há a necessidade de produção das provas, com vistas a comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 19, do ADCT
.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo da antecipação de tutela recursal, sendo, ao final, reformada a decisão de primeiro grau.

O efeito ativo foi indeferido – id. 63207477.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em id. 67637956.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 72661480.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agenor Jácomo Clivati Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0036023-77.2016.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de sobrestamento da ação, manteve o Estado de Mato Grosso, no polo passivo, indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ele apresentada e condenou-o ao pagamento das custas processuais.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

a Ação Civil Pública nº
0036023-77.2016.8.11.0041
em face de
AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR
, em que a inicial de reconvenção foi indeferida
pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

3.Reconvenção:

Como é cediço, a reconvenção deve atender não só os requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, mas também os pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares.

Nesse sentido, exigem-se na reconvenção, como pressupostos específicos: i) conexão entre as causas (art. 343, caput, CPC); ii) a existência de processo pendente (art. 343, caput, CPC); iii) mesma competência (art. 327, § 1º, II, CPC); e, por fim, iv) a identidade de procedimento (art. 327, § 1º, III, CPC).

Acerca do requisito específico da “mesma competência”, esclarecedores os ensinamentos do doutrinador Alexandre Câmara, in verbis:

‘Evidentemente, só poderá ser admitida a reconvenção se o juízo da causa principal for competente para dela conhecer. Apenas os critérios absolutos de determinação da competência, porém, precisam ser preenchidos. Assim, é essencial que o juízo seja competente em razão da pessoa e da matéria, respeitada também a competência funcional e a competência territorial absoluta. Deste modo, não se poderia, por exemplo, admitir o oferecimento de reconvenção em Vara Cível se o juízo competente para conhecer da demanda reconvencional, em razão da pessoa, for a Vara da Fazenda Pública. Também não se pode admitir que em juízo cível se apresente reconvenção que veicula causa de competência, em razão da matéria, de juízo especializado em causas de família’.

Exatamente esse o caso em tela, em que não se faz presente o pressuposto citado no item “iii)” supra, tendo em vista que este Juízo, embora seja o competente para a ação civil pública principal, não o é para a reconvenção.

No que se refere a presente Ação Civil Pública, verifica-se que almeja a declaração de nulidade de atos de estabilidade/efetividade que, em tese, violaram flagrantemente à Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, assim como o disposto no art. 19 dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.

Dessa forma, a ação principal se destina à proteção do direito difuso da sociedade, posto que visa assegurar o interesse público no efetivo cumprimento das normas constitucionais de provimento aos cargos públicos, assim como do direito coletivo daqueles que pretendem preencher os respectivos cargos por meio de concurso público, em observância ao princípio da legalidade e moralidade.

Por sua vez, a reconvenção apresentada diz respeito a alegados direitos/verbas trabalhistas ou previdenciárias a que, no caso de procedência da demanda principal, teria direito o requerido/reconvinte, na medida em que esse questionou sobre o destino dos recolhimentos previdenciários efetivados em seu nome, postulando pela transferência desses para o regime geral e pela restituição dos valores excedentes ao teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse sentido, a reconvenção versa sobre direito estritamente individual, o que, portanto, foge da competência da presente Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pois essa é competente para processar e julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92 .

Assim sendo, ausente um dos pressupostos específicos para a sua propositura, que é a competência do Juízo para julgar o pedido da ação principal e também o da reconvenção, incabível, na hipótese em análise, a reconvenção.

Além disso, como já frisado inicialmente, a reconvenção está sujeita aos pressupostos gerais, afetos a toda e qualquer ação, dentre os quais estão o “pedido e suas especificações” (art. 319, IV, CPC) e o “interesse processual” (art. 330, III, CPC).

Com se sabe, à luz da legislação processual pátria, o pedido precisa ser certo e determinado (arts. 322 e 324, CPC).

Ocorre que, compulsando a exordial da reconvenção, verifica-se que os pedidos não atendem a tais exigências, posto que estão relacionados a evento futuro e incerto, qual seja, a procedência da ação principal.

Destarte, no que tange aos pedidos da reconvenção, verifica-se que eles são condicionais, pois somente devem ser analisados se forem declarados nulos os atos apontados na petição inicial da ação principal.

Isso porque o requerido/reconvinte postula pela procedência da reconvenção para que, seja reconhecido o seu direito à transferência/restituição dos valores depositados no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Dessa forma, os pedidos da reconvenção têm relação de prejudicialidade com os da ação principal, pois se julgados improcedentes esses, aqueles nem serão apreciados, razão pela qual não havia (e ainda não há), no momento da proprositura da reconvenção, interesse processual que justifique o pedido reconvencional.

Em precedentes análogos aos presentes autos, a Jurisprudência pátria assim decidiu:

‘APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRAUDE À CREDORES NÃO CONSTATADA. I. Pode o magistrado, analisando o caso concreto, dispensar a realização de provas que entenda desnecessárias, a teor do que dispõe o art. 130 do CPC/1973. Caso em que a realização de perícia se revela prescindível. II. Consoante redação dos artigos 158 e 159, ambos do diploma civil, a fraude contra credores opera-se quando presentes o eventus damni, correspondente à situação de insolvência em face do repasse do bem a terceiro, e o consilium fraudis, atinente ao conluio fraudulento havido entre comprador e vendedor, com o fito de fraudar os credores deste, requisitos não constatados, no caso concreto. III. Ausente interesse de agir na propositura de reconvenção cujos pedidos estão condicionados à procedência da demanda principal, cuidando-se, verdadeiramente, de matéria de defesa. Agravo retido e recursos de apelação desprovidos. Unânime. (Apelação Cível Nº 70071576755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/11/2016).”(TJ-RS - AC: 70071576755 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).’

‘DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCLUIU TRATAR-SE A RECONVENÇÃO DE PEDIDO CONDICIONAL, O QUE "NÃO É POSSÍVEL EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 286 DO CPC", E POR ISSO JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI DO CPC. RECURSO EM QUE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; E QUE A RECONVENÇÃO DEVE SEGUIR OS TRÂMITES LEGAIS PREVISTOS E SER DECIDIDA NA FORMA DO ART. 318, DO CPC. No que respeita à legitimidade passiva ad causam do agravante, está correta a r. decisão agravada, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 8.078/90. Relativo à inversão do ônus da prova, também não há erro na r. decisão agravada. É que dada a natureza da questão posta na demanda de origem detém o agravante maior potencial para fazer a prova sobre as irregularidades apontadas pela agravada no veículo. No mérito, a r. decisão agravada não cuidou de julgar a reconvenção, ou do mérito respectivo, mas extinguiu-a sem apreciação do mérito [art. 267, VI, do CPC], o que é admissível "nos mesmos casos em que se permite a rejeição da petição inicial (artigo 295)", bem como o "indeferimento por inobservância dos requisitos específicos de admissibilidade da reconvenção" [Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 40ª ed., vol. I, Ed. FORENSE, 2007, p. 442].RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.’ (TJ-RJ - AI: 00057974020098190000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RONALDO JOSE OLIVEIRA ROCHA PASSOS, Data de Julgamento: 03/07/2009, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2009).

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos do § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).

Dessa forma, no caso ora sub judice, em face da situação de fato e pedidos apresentados, entendo ausente o interesse de agir, no aspecto necessidade da tutela jurisdicional, o que corrobora os fundamentos anteriores para o indeferimento da petição inicial da reconvenção.

Pelo exposto, ante a ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de interesse de agir, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. (...)”.

Irresignado com a decisão, o requerido interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão do juízo de origem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita à verificação da decisão que indeferiu a petição inicial de reconvenção,
motivo pelo qual não cabe a esta instância superior a aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento da ADI n. 1015626- 30.2021.8.11.0000, como pedido pelo agravante em id. 224325656, mas sim ao juízo de primeiro grau analisar sua incidência no processo de origem quando da apreciação do mérito.

Com efeito, o instituto da Reconvenção, nos termos do Código de Processo Civil, trata-se de uma nova ação, proposta pela parte requerida contra o autor, invertendo os polos para essa matéria proposta, utilizando-se do processo já existente para aumentá-lo objetivamente.

Nesse passo, para que a Reconvenção seja viável deve preencher vários requisitos, além dos pressupostos de qualquer ação, quais sejam: 1) a necessidade de causa pendente; 2) o prazo para defesa ainda ser existente; 3) a competência ao mesmo juízo para julgar as demandas – principal e reconvencional; 4) a compatibilidade de procedimentos; 5) a conexão do que se discute na ação principal.

Da análise dos autos, observo que os requisitos da causa pendente e da apresentação da reconvenção no prazo de defesa foram devidamente preenchidos pelo Recorrente.

Entretanto, os requisitos intrínsecos da reconvenção não foram atendidos, já que o Juízo singular não é competente para apreciar a ação principal e a Reconvenção, nos termos da causa de pedir desta última .

A Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, conforme a Resolução n. 02/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem competência para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n. 7.347/1985, n. 4.717/1965 e n. 8.429/1992, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado, ou Vara Especializada.

Ocorre que a matéria tratada na Reconvenção não diz respeito a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, mas, estritamente, a
direito individual
, na medida em que busca o reconvinte/réu aposentar-se pelo Regime Próprio da Previdência Social, realização de perícia para apurar valores a maior recolhidos ao INSS, referentes às contribuições previdenciárias acima do teto, com a consequente devolução de tais valores, além do depósito a título de FGTS, em conta vinculada em seu nome.

Não bastasse a incompetência do Juízo
a quo
para julgar ambas as demandas, verifico que não há compatibilidade de procedimentos, visto que a Ação Civil Pública seguirá o rito da Lei n. 7.347/1985, enquanto a Reconvenção deverá observará o CPC.

Da mesma forma, tenho pela inexistência de conexão entre o que se discute na ação principal e na Reconvenção, pois, naquela, o Ministério Público Estadual visa à declaração de nulidade do ato de estabilidade extraordinária do Recorrente, portanto, defende o interesse público e, nesta, o Recorrente busca o reconhecimento de alguns direitos individuais, caso a ACP seja julgada procedente.

Ademais, como bem consignou o Juízo
a quo
, os pedidos constantes da reconvencional dependem, necessariamente, da procedência da ACP e, consequentemente, da declaração de nulidade da estabilidade excepcional concedida ao Recorrente, o que, em consulta aos autos de origem, ainda não foi decidido, vez que o processo não foi sentenciado.

Por fim, ressalto que o Agravante realizou verdadeira ampliação subjetiva, uma vez que fez constar do polo passivo da Reconvenção o Instituo de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL – que não é parte na Ação Civil Pública (ação principal).

Desse modo, de fácil constatação que o Juízo singular não é competente para julgar a ACP e a Reconvenção, já que inexiste conexão entre as causas. Logo, manifesta a ausência de interesse processual.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS – DIREITO INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL RECONVENCIONAL – ACERTO – DESPROVIMENTO. 1. A Reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, está subordinada ao preenchimento das condições e dos pressupostos processuais que são comuns a toda e qualquer ação, além de outros específicos. 2. Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última.” (TJMT, N.U 1018668-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATOS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS – DIREITO ESTRITAMENTE INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA RECONVENÇÃO NÃO PREENCHIDOS – CORRETO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, devendo ser observados os seguintes pressupostos específicos: a) existência de processo pendente; b) conexão com a causa principal; c) mesma competência; d) identidade de procedimento.

2. “Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última. (TJMT, N.U 1018668-87.2021.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).” (N.U 1020754-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024